Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737585-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ JÚLIO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Trata-se de devolução dos autos a esta Corte de origem pelo Superior Tribunal de Justiça para o exame dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL quanto à omissão no que se refere a alegação do embargante de “ausência de interrupção da contatem do prazo prescricional pela execução coletiva extinta sem resolução do mérito”. 2. O embargante alega que o ajuizamento de execução coletiva não interrompeu a prescrição para o cumprimento de sentença individual, porquanto foi extinto pelo STJ (REsp 1.754.067) com fundamento no artigo 485, IV do CPC por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. Conforme constou no acordão embargado, o título exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 100989656, p. 91), e, em princípio, o termo final do prazo prescricional para o cumprimento era 27/11/2013. E, em 15/07/2011, dentro do prazo prescricional, o Sindicato autor iniciou o cumprimento coletivo quanto à obrigação de fazer (promover reajuste dos vencimentos, proventos e pensões dos filiados nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%) e obrigação de pagar. No curso do cumprimento coletivo, em 25/11/2011, o magistrado assentou que, quanto à obrigação de pagar as parcelas já vencidas, o ajuizamento da execução deveria ocorrer somente após o cumprimento da obrigação de fazer por parte do Distrito Federal (ID 100989656, p. 94). 3. Em Recurso Especial interposto na execução coletiva (RESP no 1.754.067/DF), o Superior Tribunal de Justiça definiu a necessidade de prévia liquidação do julgado. Não houve a extinção da execução coletiva, somente foi definida a necessidade de liquidação prévia do valor. 3.1. Ocorre que o Sindicato não promoveu a liquidação da sentença, e o Juízo determinou o arquivamento do processo (ID 59365745, autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001), facultando aos substituídos o ingresso com o pedido de execução individual da sentença (IDs 90623816, 99431961 - autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001). Portanto, ao contrário do que sustenta o DISTRITO FEDERAL/embargante, resta evidente que não houve extinção da execução coletiva. 4. Ainda que o processo tivesse sido extinto pelo STJ com fundamento no artigo 485, IV do CPC, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como alega o embargante, a propositura da execução coletiva é causa interruptiva do prazo prescricional para execução individual de mesma natureza, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão sem efeitos modificativos. O recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, à Lei 4.597/1942, bem como ao enunciado 150 da Súmula do STF, asseverando que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 27.11.2008 e o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória foi o dia 22.11.2013, com o ajuizamento da Ação Cautelar Coletiva de Protesto 2013.01.1.176158-5. Afirma que a partir da ação cautelar foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para a execução do julgado, que se exauriu em 22.5.2016. Afirma que a ação coletiva proposta transitou em julgado em 3.12.2019 e, mesmo que tenha havido a interrupção com a propositura da ação coletiva, posteriormente teria recomeçado pela metade, a partir da data do ato que a interrompeu. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NÃO CONFIGURADA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva" (AgRg nos EREsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.9.2015). 5. No enfrentamento da matéria, o Colegiado originário apresentou estes fundamentos: "(...) No caso, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF ajuizou Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública, obtendo êxito em relação ao pedido da reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. A sentença transitou em julgado em 27/11/2008, conforme certidão de ID no 99060226 dos autos de origem. Em 16/9/2011, o Sindicato pugnou pelo cumprimento da obrigação de fazer, consistente na incorporação aos vencimentos dos servidores do Distrito Federal dos reajustes determinados na sentença coletiva. Registre-se que o pedido de execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, mostrou-se apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil - CC, o que é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) Na espécie, o cumprimento coletivo de sentença promovido pelo SINDIRETA chegou ao STJ, por meio do REsp no 754.067/DF, no qual foi extinta a execução coletiva ante a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito, cuja decisão transitou em julgado em 03/12/19. (...) Dessa forma, por não tratar do mérito e, ainda, por não atingir os direitos daqueles efetivamente legitimados, não há falar em interrupção ou suspensão do prazo prescricional da pretensão executiva pelo AResp 1.724.113/DF. Destarte, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompeu o prazo prescricional, voltando o prazo a fluir pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual dessa causa interruptiva, repita-se, no REsp no 1.754.067/DF, no qual foi extinta a execução coletiva ante a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito, cuja decisão transitou em julgado em 03/12/19. Assim, transitado em julgado a decisão no cumprimento coletivo pedido pelo SINDIRETA, em 03/12/2019, é, de fato, este que deve ser o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional. A presente ação foi proposta em 18/07/2022 e, portanto, evidente a prescrição da pretensão executória. (...)". 6. In casu, o órgão julgador consignou que, após o trânsito em julgado, em 27.11.2008, da sentença proferida na Ação Coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001) o sindicato promoveu execução coletiva em 18.7.2011, interrompendo o prazo prescricional quinquenal, que voltou a correr pela metade a partir de 3.12.2019, data em que transitou em julgado a referida execução. 7. Visto que a presente execução individual foi ajuizada em 18.7.2022, é de ser reconhecida a ocorrência da prescrição, na medida em que a ação foi proposta depois de 2 anos e 6 meses, computados a partir do trânsito em julgado da decisão na execução coletiva. 8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.580/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente o apelo não deve seguir no que se refere à alegada ofensa à Lei 4.597/1942, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Da mesma forma, não merece trânsito o recurso quanto à suposta afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027